Tribunal: STF
Processo: HC 271203
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pamela 
David de Lima, em favor de Dihego Dean David de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.088.457/SC.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIHEGO DEAN DAVID DE LIMA contra ato coator proferido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, que, nos autos do Agravo de Execução Penal n. 8000315-92.2025.8.24.0058/SC, negou provimento à insurgência defensiva, mantendo o indeferimento da remição da pena (processo de execução n. 0020589- 94.2016.8.24.0038). 
A impetração alega, em síntese, que a atividade foi regularmente acompanhada pela Administração Penitenciária, que não apenas autorizou sua realização, como também certificou formalmente o cumprimento da carga horária, metodologia aplicada e conclusão do curso, inexistindo qualquer controvérsia quanto à efetiva realização do estudo (fl. 3 - sem os grifos do original). 
Aduz que no caso em apreço, encontram-se integralmente preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para a concessão da remição de pena, uma vez que o curso foi a) oferecido por instituição que possui termo de cooperação com a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, b) foi certificado pelo Diretor do estabelecimento prisional, comprovando a realização de prova presencial e do cumprimento da carga horária legalmente exigida, c) há certificado de conclusão, além de se tratar de d) curso devidamente aprovado pelo Ministério da Educação – MEC (fl. 10 - sem os grifos do original). 
Pede, em caráter liminar e no mérito, a remição da pena pelo estudo (fls. 2/11).

No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente (eDOC. 5). Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.
Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a remição da pena. 
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Ao contrário do que afirma a impetrante, não foi a “Colenda 6ª Turma” que proferiu decisão monocrática, mas o Ministro Relator.
Uma Turma só pode proferir um acórdão.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Consta dos autos que o Juízo da execução consignou que o curso não possui convênio com o estabelecimento prisional. 
A impetrante diz, em suma, que, se expedido certificado por instituição de ensino, tem o apenado direito à remição, ainda que o convênio não tenha sido formalizado pela unidade prisional.
Não tem razão.
A formalização de convênio entre a instituição de ensino e o estabelecimento prisional é inerente à execução penal. 
Registrou o STJ que “o Juízo da execução afirmou que o curso não possui autorização ou convênio com a unidade prisional (fl. 26), não sendo possível reconhecer seus efeitos para fins de remição pelo estudo” (eDOC. 5).
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente